Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-13.2022.8.11.0036
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-13.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO NUNES MATOS registrado(a) civilmente como JOAO NUNES MATOS - CPF: 007.745.881-87 (APELANTE), MARIA ELVINA MATOS LIBARDONI - CPF: 592.938.451-72 (APELANTE), MARIA DELVITA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 006.795.371-98 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 406.134.611-34 (APELADO), EDSON FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 432.400.541-91 (APELADO), JOSE FERREIRA TEXEIRA - CPF: 502.370.551-04 (APELADO), MAURO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 965.152.361-15 (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO NUNES MATOS (APELANTE), MARIA ELVINA MATOS LIBARDONI - CPF: 592.938.451-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOAO NUNES MATOS registrado(a) civilmente como JOAO NUNES MATOS - CPF: 007.745.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – ARTIGOS 189 E 205 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA ACTIO NATA – INAPLICABILIDADE – EXCLUSÃO DO HERDEIRO – NULIDADE RELATIVA – PRAZO DECADENCIAL DE UM ANO – ARTIGO 2.027, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA.

A pretensão de petição de herança está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, contado da abertura da sucessão, nos termos dos artigos 189 e 205 do Código Civil.

O princípio da actio nata não afasta o dever do herdeiro de acompanhar a tramitação do inventário, sobretudo quando já possui decisão judicial reconhecendo sua condição de herdeiro.

A nulidade de partilha decorrente da exclusão de herdeiro configura vício sanável, sujeito ao prazo decadencial de um ano, previsto no artigo 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

Reconhecida a prescrição da pretensão principal e a decadência da pretensão anulativa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. (Art. 98, §3º do CPC).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação interposta pelo espólio de João Nunes Matos, representado por Maria Elvina Matos Libardoni, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Inventário c/c Petição de Herança, nº 1000809-13.2022.8.11.0036, da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou improcedente a ação, com fundamento no reconhecimento da prescrição.

Em suma, João Nunes aduziu que manteve união estável com a inventariada, Maria Ferreira Teixeira, falecida em 11/05/2011.

Que a união foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado ainda no ano de 2011. (id. 210894176 - Pág. 5).

Apesar disso, afirma que foi excluído da partilha de bens realizada nos autos do inventário de número 1000261-85.2022.8.11.0036.

Afirmou que não tinha conhecimento da existência do inventário até a ocasião em que um dos herdeiros arrombou a sua residência em 2022, razão pela qual ajuizou a presente ação buscando a anulação da partilha e a consequente inclusão de seu quinhão hereditário.

Com a morte do requente/apelante, os seus sucessores passaram a constituir o polo ativo da ação.

Dessa forma, o ESPÓLIO DE JOÃO NUNES MATOS argumentou que o Juiz a quo equivocou-se ao reconhecer a prescrição da ação e a decadência do direito invocado, uma vez que, embora exista a previsão de prescrição no artigo 205 do Código Civil, não há que se falar em sua incidência no presente caso. Isso porque, entre a ciência do Sr. João Nunes acerca do inventário transitado em julgado e a propositura da presente demanda, não transcorreram mais de dois anos.

Argumentaram que a contagem do prazo prescricional deve considerar a teoria da actio nata, uma vez que o autor teve ciência da partilha somente em 2022.

Ainda, afirmaram que o prazo decadencial previsto no artigo 2.027 do Código Civil não se aplica ao caso, pois se discute a exclusão do herdeiro da partilha, o que, segundo sua tese, tornaria a mesma nula de pleno direito.

Por fim, requer o afastamento da prescrição e da decadência, com a anulação da sentença e a devolução dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (id. 210890288), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal gira em torno da alegada prescrição da pretensão de petição de herança.

O autor postulou a anulação do inventário sob a alegação de exclusão da partilha, não obstante tenha sido reconhecida sua união estável com a inventariada por decisão transitada em julgado no ano de 2011.

Analisando os autos, (id. 210894175 - Pág. 1), verifico que a inventariada veio a óbito em
11/05/2011.

No momento do óbito, a sucessão é aberta automaticamente e os bens, direitos e obrigações deixadas pela falecida passam a compor o seu espólio.

Nesse contexto, qualquer interessado pode tomar as medidas necessárias para iniciar o procedimento de inventário e partilha.

Dessa forma, visando garantir o seu direito patrimonial (id. 210894176 - Pág. 5), o requerente/apelante ingressou com a ação de reconhecimento "post mortem" da união estável, tendo reconhecido o seu direito em
11/12/2011.

Entretanto, embora o requerente/apelante tenha logrado êxito no reconhecimento da união estável, ficou inerte quanto ao inventario e a partilha dos bens.

Assim, corretada a sentença que reconheceu a prescrição pretensão, com fundamento nos artigos 189 e 205 do Código Civil de 2002, considerando o prazo de 10 anos a contar da abertura da sucessão, conforme o princípio do saisine (art. 1.784 do Código Civil).

Portanto, o prazo prescricional teve início naquela data, findando-se em 11/05/2021. A presente ação foi ajuizada apenas em 27/09/2023, ou seja, mais de dois anos após o decurso do prazo legal.

Esclareço ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que a pretensão de petição de herança submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, contado da abertura da sucessão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO INSTRUMENTALIZADO POR CESSÕES DE DIREITOS E VIA DE CONSEQUÊNCIA AS CORRELATAS ADJUDICAÇÕES NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca do prazo prescricional da ação de petição de herança, no julgamento do repetitivo REsp n. 2.029.809/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024, o STJ definiu que o termo inicial do prazo prescricional da petição de herança conta-se da abertura da sucessão.

(...)

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, rac 1000573-27.2023.8.11.0036, relator: des.

GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 19/06/2024).

Ainda que se considere o princípio da actio nata, arguido pelo apelante, no sentido de que o prazo deveria ser contado a partir da ciência do inventário, tal argumento não prospera, pois é dever do herdeiro acompanhar a tramitação dos bens da sucessão, sobretudo quando já possuía sentença favorável reconhecendo sua condição de herdeiro desde 2011.

Por outro lado, o espólio também alega nulidade da partilha em razão de sua exclusão.

Contudo, o pedido de anulação de partilha por vício de consentimento ou defeito no negócio jurídico, nos termos do artigo Art. 657, § único e do artigo 2.027, § único, ambos do CPC, também se encontra fulminado pela decadência, cujo prazo é de um ano a partir da homologação da partilha.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de inventário extrajudicial. Decadência ânua. Sentença de extinção, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Autor ciente da existência de inventário extrajudicial, com adjudicação de imóvel levado aos autos de inventário judicial. Ciência do fato entre os dias 07 e 26/10/2020. Ação anulatória ajuizada somente em 28/03/2022.
Não observância do prazo ânuo do parágrafo único do art. 2.027 do Código Civil e parágrafo único, do art. 657, do Código de Processo Civil. Decadência caracterizada.
Decisão mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ. Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, § 11, CPC/2015. Recurso não provido. (TJSP, 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1018824-18.2022.8.26.0002, RELATOR: EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ, JULGADO EM 17/03/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a higidez da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão principal e a decadência da pretensão anulativa.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. (Art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024